Tribunal: TJES
Processo: 5015511-49.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-08-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015511-49.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 S.A.
RECORRIDO: FRANCISCO ASSIS DE ALMEIDA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA.

DANOS MORAIS (R$6.000,00).

COMPENSAÇÃO DO VALOR DEPOSITADO NA CONTA DA RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n° 5015511-49.2022.8.08.0012

Recorrente: BANCO C6 S.A

Recorrido: FRANCISCO ASSIS DE ALMEIDA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a recorrida não apresentou suas contrarrazões ao Recurso Inominado (ID. 4438321).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
BANCO C6 S.A,
verifico que a parte recorrente sustenta em síntese:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que há falta de interesse processual
c)
que houve enriquecimento ilícito da parte autora;
d)
que seja retificado o polo passivo;
e)
que se operou a convalidação do contrato;
f)
que o recorrente constituiu todas as provas que lhe cabia apresentar;
g)
que o valor fixado a título de indenização por dano moral não se justifica;
h)
que seja determinada a compensação dos créditos dos valores disponibilizados na conta do Recorrido sobre o montante condenatório total.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve contratação de empréstimo consignado, e em caso negativo, se tal situação enseja restituição dos valores descontados no benefício previdenciário do recorrido e danos morais.

Sem maiores delongas, tenho que a pretensão do recorrente não merece guarida, pois, como acertadamente reconhecido pelo Juízo
a quo
, o recorrido nega ter contratado o empréstimo consignado e o recorrente não se desincumbiu do ônus probatório.

Primeiramente, em que pese a preliminar aventada, rejeito-a. Não há que se falar em falta de interesse processual por parte do recorrido, uma vez que a ausência de prévio requerimento administrativo não afasta a possibilidade de levar a discussão à juízo.

Em sede de Recurso Inominado o recorrente, aduziu que o mais relevante no caso é a compensação dos créditos dos valores disponibilizados na conta do recorrido, bem como a retificação do polo passivo, excluindo o Banco C6 S.A e da inclusão do Banco C6 Consignados S/A.

Todavia, em que pese a alegação da recorrente, insta mencionar que tratam-se das mesmas empresas, de modo a inexistir eventuais prejuízos, haja vista que as atividades do Banco C6 Consignado (antigo Banco Ficsa), são controladas pelo C6 Bank.

Passo portanto à análise do mérito processual. Segundo informado pelo recorrido durante a audiência (ID. 4438303), os valores estavam sendo descontados do seu benefício previdenciário e foram realizados dois saques em seu nome.

Oportunizada a apresentação de quaisquer meios de prova que comprovasse a contratação, o recorrente juntou aos autos contrato que contém apenas uma assinatura, a qual diverge muito da constante no documento do autor e nas declarações de hipossuficiência e procuração constante nos autos.

Cumpre destacar que é desnecessária a produção de prova pericial no caso em tela, pois se trata de assinatura com erro grosseiro, de modo que é possível perceber mesmo sem prova técnica.

Ademais, no contrato colacionado aos autos há campo para que conste a digital do recorrido/autor, todavia, o campo resta em branco, de modo que evidencia a não contratação pela parte recorrida.

Dessa forma, entendo que o recorrente não se desencumbiu do ônus de comprovar que o contrato foi realmente assinado, sendo acertado o entendimento do Juízo
a quo
ao reconhecer que a mera juntada aos autos de comprovantes de transferências bancárias, não afasta a possibilidade de fraude.

Quanto aos danos morais, havendo a comprovação da ilicitude da conduta praticada pela instituição financeira, ele é
in re ipsa
, bastando a demonstração do fato ofensivo para configurá-lo, porque na hipótese a dor/sofrimento é presumido
1
.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável o valor fixado, sendo quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Por fim, quanto ao pedido de compensação, restou comprovado nos autos que o recorrido recebeu dois depósitos em sua conta bancária, consistentes nas quantias de R$ 922,16 (novecentos e vinte e dois reais e dezesseis centavos) e R$ 2.966,99 (dois mil novecentos e sessenta e seis reais e noventa e nove centavos).

Dessa forma, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito da parte autora, fica autorizada a compensação do valor recebido pela requerente, também com correção desde o recebimento e juros contados da citação.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo recorrente e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada tão somente a compensação dos valores outrora depositados na conta do recorrido.

Sem custas processuais e honorários advocatícios vez que a parte restou parcialmente vencedora em seu recurso.

É como voto.

1

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - "QUANTUM" INDENIZATÓRIO MAJORADO - JUROS MORATÓRIOS - DATA DO EVENTO DANOSO - RECURSO PROVIDO. -
A cobrança indevida de quantia por meio de desconto em proventos de aposentadoria, referente a empréstimo não contratado pelo autor, é ato ilícito que enseja o dever de indenizar. - O dano moral, neste caso, existe in re ipsa, bastando a prova da ocorrência do fato ofensivo para configurá-lo.
-
O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com observância da natureza e da intensidade do dano, da repercussão no meio social, da conduta do ofensor, bem como da capacidade econômica das partes envolvidas.
[...] (TJMG - Apelação Cível 1.0720.15.003346-5/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/09/2019, publicação da súmula em 16/09/2019)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)